Tribunal: TJPA
Processo: 0010252-03.2016.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2024-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010252-03.2016.8.14.0013

APELANTE: ANTONIO TIAGO DE SALES FILHO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. HOMICÍDIO E LESÃO CORPORAL CULPOSOS NA DIREÇÃO DO VEÍCULO AUTOMOTOR. PLEITO ABSOLUTÓRIO. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO. DECISÃO UNÂNIME.

1 – Restando evidenciada nos autos a fluência do prazo prescricional, ocorrida entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença, forçoso o reconhecimento da extinção da punibilidade do apelante, em razão da prescrição da pretensão punitiva do Estado, nos termos do art. 107, IV, c/c art. 109, V, c/c art. 119, do Código Penal.

2 – RECURSO CONHECIDO E JULGADO PREJUDICADO. DECISÃO UNÂNIME.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e, de ofício, declarar extinta a punibilidade do recorrente, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado, nos termos do art. 107, IV, c/c art. 109, V, c/c art. 119, do Código Penal, prejudicando a análise dos seus argumentos, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de apelação penal interposta por
ANTÔNIO TIAGO DE SALES FILHO
,

inconformado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Capanema, que o condenou (ID 15911390) nos seguintes termos:

- Pelo delito do art. 302 do CTB (homicídio culposo na direção de veículo automotor), à pena de
02 (dois) anos de reclusão
e suspensão de sua habilitação para conduzir veículos automotores pelo período de 06 (seis) meses;

- Pelo delito do art. 303 do CTB (lesão corporal culposa na direção de veículo automotor), o magistrado aplicou a regra do concurso formal e aumentou a pena do outro crime em
07 (sete) meses de reclusão
, tornando a

pena definitiva em
02 (dois) anos e 07 (sete) meses de reclusão
e suspensão de sua habilitação para conduzir veículos automotores pelo período de 06 (seis) meses.

A pena foi, ainda, substituída por pena restritiva de direitos.

Em suas razões, pede sua
absolvição
, afirmando que não restou comprovado nos autos qualquer ato de negligência ou imprudência de sua parte, bem como restou comprovada a culpa da vítima; subsidiariamente, pede a exclusão da pena de suspensão da habilitação para conduzir veículos automotores ou a redução do tempo de suspensão da CNH (ID 15911393).

Em contrarrazões,
o
dominus litis
manifestou-se pelo
não

provimento
do recurso (ID 15911398).

Nesta superior instância, o
custos legis
se manifestou pelo
provimento
do apelo, para que o recorrente seja absolvido (ID 16568438).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço

do

apelo.

Narra a sentença:

“(...) no dia 07 de setembro do ano de 2016, por volta de 05hs, na Av. João Paulo II, neste município, causou a morte da vítima TIAGO FERREIRA ALVES, além de tentar matar a outra vítima WENDERSON KANE TAVARES, conforme declaração de óbito.

Extrai-se da peça informativa que, a vítima TIAGO FERREIRA ALVES, pilotava uma motocicleta, levando seu colega WENDERSON KANE, como carona, pela Av. João Paulo II, em frente a loja Vitor Acessórios, em direção a entrada da cidade, quando foram atropelados pelo veículo GOL de cor preta, que era conduzido pelo denunciado, o qual avançou a preferencial do motociclista, em decorrência dos ferimentos, a vítima TIAGO evoluiu a óbito, enquanto, WENDERSON KANE, ficou com graves lesões.

O denunciado ingeriu bebida alcoólica no bar Montana, neste município, apresentando sinais visíveis de embriaguez. Em um determinado momento, entrou no veículo GOL, cor preta, assumindo a sua direção, após, saiu em alta velocidade, inclusive, atravessou a pista sem olhar para os lados.

A vítima WENDERSON KANE, que viajava de carona na motocicleta, viu o veículo GOL parado na esquina da Av. João Paulo II. Embora a vítima TIAGO tenha reduzido a velocidade, continuou o trajeto, por estar na preferencial, quando percebeu que o denunciado saiu em alta velocidade, invadiu a pista, vindo atingi-los em cheio.

Sustentou a vítima que, ficou internado em dois hospitais em Belém por dez dias, tendo passado por intervenção cirúrgica, ficando impossibilitado de esforço físico por mais de um mês, enquanto seu colega TIAGO não resistiu aos ferimentos, vindo a óbito.

Após atropelar as vítimas, o denunciado empreendeu fuga, não prestando socorro a elas. Ressalta-se que ele apresentou-se na delegacia de polícia sete dias depois do ocorrido.

Perante a autoridade policial, o denunciado confirmou a autoria, dizendo que quando dobrou para pegar a Av. João Paulo II, não conseguiu visualizar as vítimas, que vieram a colidir com a lateral do seu veículo. Por ter ficado nervoso e com medo, retirou-se do local. Negou que estivesse sob efeito de bebida alcoólica.

São os fatos.

- DA PRESCRIÇÃO. ANÁLISE DE OFÍCIO:

Cumpre-me dizer que a punibilidade do recorrente se encontra fulminada pela prescrição, a qual, como é cediço, é matéria de ordem pública, que deve ser declarada em qualquer juízo ou grau de jurisdição, e cuja ocorrência prejudica a análise do apelo, senão vejamos.

Com efeito, o apelante foi condenado pelo delito do art. 302 do CTB (homicídio culposo na direção de veículo automotor), à pena de 02 (dois) anos de reclusão e suspensão de sua habilitação para conduzir veículos automotores pelo período de 06 (seis) meses; e pelo delito do art. 303 do CTB (lesão corporal culposa na direção de veículo automotor), o magistrado aplicou a regra do concurso formal e aumentou a pena do outro crime em 07 (sete) meses de reclusão, tornando a pena definitiva em 02 (dois) anos e 07 (sete) meses de reclusão e suspensão de sua habilitação para conduzir veículos automotores pelo período de 06 (seis) meses.

Nos termos do art. 119 do CP, no caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente.

Nessa esteira, tem-se que a
denúncia foi recebida

em 21/03/2017
e a
sentença
foi prolatada em
27/06/2023
.

A decisão transitou em julgado para a acusação sem apresentação de recurso e, como é cediço, após o trânsito em julgado da decisão para a acusação, o prazo prescricional deve ser regulado pela pena aplicada em concreto (ex vi, art. 110, § 1º do CP).

No caso em tela, a prescrição se dá em 04 (quatro) anos, nos termos do inc. V do art. 109 do Código Penal.

Verifica-se, portanto, que, entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença transcorreram mais de 04 (quatro) anos, restando, portanto, incontroversa a prescrição.

Dessa forma, com base na pena aplicada
in concreto
, resta imperioso o reconhecimento da extinção da punibilidade do apelante, em razão da prescrição da pretensão punitiva do Estado, restando prejudicado seu recurso.

- DISPOSIÇÃO FINAL:

Por todo o exposto, conheço do recurso e, de ofício, declaro extinta a punibilidade do recorrente, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado, nos termos do art. 107, IV, c/c art. 109, V, e art. 119, todos do Código Penal, prejudicando a análise dos seus argumentos, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 25/03/2024